Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-93.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005492-93.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 046.182.871-52 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato Bancário. Cédula De Crédito Bancário. Financiamento De Veículo. Tarifas Administrativas. Seguro Prestamista. Juros Remuneratórios. Legalidade Das Cobranças. Contratação Expressa E Comprovação Dos Serviços. Inexistência De Venda Casada. Sentença Mantida. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário, onde se pleiteava o afastamento de tarifas de avaliação, registro de contrato e seguro prestamista, bem como o recálculo do saldo devedor e a repetição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato; (
ii
) a validade da contratação do seguro prestamista, sob a ótica da venda casada; (
iii
) a abusividade dos juros remuneratórios e a consequente necessidade de recálculo das parcelas e restituição de valores.

III. Razões de decidir

3. As tarifas de avaliação do bem e registro de contrato são válidas quando previstas expressamente no contrato e correspondem a serviços efetivamente prestados, não se verificando onerosidade excessiva no caso concreto, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

4. A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado, com cláusula expressa de facultatividade e sem prova de vício de consentimento, não configura venda casada, alinhando-se ao Tema 972 do STJ.

5. Reconhecida a legalidade dos encargos acessórios, não subsiste fundamento para o reconhecimento de abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada, a qual se encontra abaixo da média de mercado, prejudicando os pedidos de recálculo e repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.
Tese de julgamento:

"1. É válida a cobrança de tarifas de avaliação do bem e registro de contrato bancário quando há previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, inexistindo onerosidade excessiva. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, formalizada em instrumento apartado, afasta a presunção de venda casada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, Súmula 382. TJ-MT, Apelação Cível 1005328-23.2025.8.11.0037, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 1025795-62.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
JOAO PAULO DE ARRUDA E SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Revisional de Contrato, registrada sob o n. 1005492-93.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na
origem
, a parte autora ajuizou a demanda revisional referente à Cédula de Crédito Bancário n. 122245422, firmada em 30/12/2024, para financiamento de veículo, no valor total de R$ 49.307,88, a ser pago em 48 parcelas. Sustentou a existência de onerosidade excessiva decorrente da incidência de tarifas bancárias supostamente ilegais (Registro de Contrato, Avaliação do Bem e Seguro), bem como a prática de anatocismo e juros abusivos. Requereu a revisão das cláusulas contratuais, o recálculo do saldo devedor e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente (id. 350225438).

A decisão inicial indeferiu a tutela de urgência, mas concedeu a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova (id. 350225449).

Em contestação, a parte ré arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e a legalidade das taxas de juros, as quais não estariam sujeitas à limitação de 12% ao ano (Súmula 382 do STJ). Sustentou a validade da capitalização de juros e das tarifas administrativas cobradas, amparando-se nas teses firmadas pelo STJ (Temas 958 e 972), além de refutar a ocorrência de venda casada quanto ao seguro e a existência de má-fé que justificasse a devolução em dobro (id. 350225856).

Em sua réplica, a parte autora rechaçou as preliminares e reiterou os argumentos quanto à ilegalidade das tarifas e a necessidade de revisão contratual (id. 350225875).

Sobreveio
sentença
que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução de mérito. O juízo singular consignou que a taxa de juros remuneratórios contratada (2,29% a.m.)
se encontrava
abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN para a época (3,32% a.m.), inexistindo abusividade. Quanto aos encargos acessórios, entendeu pela legalidade da tarifa de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista, por estarem previstos expressamente e em conformidade com a jurisprudência superior. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (id. 350225884).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de
apelação
, e sustentou a ilegalidade das tarifas de Registro de Contrato e Avaliação do Bem, sob o argumento de onerosidade excessiva e ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, em afronta ao Tema 958 do STJ. Aduziu a abusividade na cobrança do Seguro, a qual caracterizaria venda casada (Tema 972 do STJ). Requereu a reforma da sentença para expurgar tais encargos, recalcular as parcelas e determinar o ressarcimento em dobro dos valores cobrados a maior (id. 350225885).

Em suas contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos recursais, defendeu a manutenção da sentença e a validade das cláusulas pactuadas, e aduziu que não houve demonstração de má-fé a ensejar a repetição em dobro (id. 350225887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos
os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígidas as cláusulas do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

Alega a parte apelante, em síntese, a ilegalidade na cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, por onerosidade excessiva e ausência de prova da efetiva prestação do serviço. Sustenta, ainda, a ocorrência de venda casada na contratação do seguro, postulando o expurgo dos valores, o recálculo das parcelas e a restituição em dobro do indébito.

Já a parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sob o argumento da legalidade das cobranças, em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, da comprovação da prestação dos serviços e da facultatividade na contratação do seguro.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cobranças de Tarifa de Avaliação de Bem, Tarifa de Registro de Contrato e Seguro, incluídas na Cédula de Crédito Bancário n. 122245422.

A matéria concernente às tarifas administrativas em contratos bancários foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP (Tema 958), que fixou a seguinte tese:

"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira apelada juntou o "Termo de Avaliação de Veículo" (id. 350225857), documento que
discrimina a verificação de diversos itens do automóvel
, demonstrando a
efetiva
prestação do serviço.

Do mesmo modo, apresentou o comprovante de inclusão do apontamento de alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames (id. 350225860), o que
evidencia a realização do registro do contrato
.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência recente desta Primeira Câmara de Direito Privado, que reafirma a legitimidade das tarifas bancárias quando previstas contratualmente e amparadas na efetiva prestação do serviço, em consonância com as teses firmadas pela Corte Superior:
“
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. [...] Abusividade das cláusulas e cobranças indevidas de tarifas não configuradas. [...] 7. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato são legítimas, pois previstas contratualmente, cobradas após a Resolução CMN nº 3.518/2007 e com serviços comprovados, nos termos da Súmula 566 e do Tema 958 do STJ. [...] Tese de julgamento: [...] 3. São legítimas as tarifas bancárias previstas contratualmente e acompanhadas de comprovação da prestação do serviço.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005328-23.2025.8.11.0037, Relator: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/03/2026).

Nesse contexto, uma vez comprovada a prestação dos serviços correspondentes, e ausente qualquer demonstração por parte do apelante de que os valores cobrados (R$ 650,00 pela avaliação e R$ 316,00 pelo registro) são excessivamente onerosos em relação à média praticada no mercado,
não há que se falar em abusividade, nos exatos termos do precedente vinculante
.

Quanto à cobrança do seguro, o apelante argumenta a ocorrência de venda casada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 972, estabeleceu que,
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

No caso em análise, os documentos demonstram que a contratação do seguro se deu por meio de "Propostas de Adesão" autônomas (id. 350225859), devidamente assinadas pela parte, as quais explicitam a facultatividade da contratação. A existência de instrumentos contratuais distintos para o financiamento e para o seguro afasta a presunção de compulsoriedade.

Ademais,
não há nos autos
qualquer prova de que o consumidor tenha tentado contratar seguro com outra entidade e sido impedido pela instituição financeira, cabendo ao apelante o ônus de provar o vício de consentimento, do qual não se desincumbiu. Portanto, não se vislumbra a prática de venda casada.

Nessa mesma linha de intelecção, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a existência de instrumento contratual autônomo, somada à ausência de prova de coação,
descaracteriza a venda casada
, em perfeita sintonia com a tese firmada pela Corte Superior:

'Direito civil e do consumidor. Agravo interno. [...] Seguro prestamista. [...] Ausência de abusividade. [...] 4. O Tema 972/STJ estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. No caso, a contratação do seguro prestamista ocorreu por instrumento apartado, com cláusulas claras quanto à facultatividade, inexistindo prova de imposição ou vício de consentimento. O financiamento do prêmio, por si só, não caracteriza venda casada. [...] Tese de julgamento: [...] 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, formalizada em instrumento apartado e sem prova de imposição, não configura venda casada.'

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10257956220248110003, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 17/03/2026)."

Consequentemente, a tese recursal de que a taxa de juros se tornou abusiva também não prospera. Isso porque o argumento do apelante não se funda na alegação de que a taxa contratada (2,29% a.m.) é, por si só, superior à média de mercado — o que de fato não é, conforme bem apontado na sentença —, mas sim que a inclusão dos encargos tidos por ilegais teria elevado o custo efetivo do financiamento de forma indevida.

Uma vez reconhecida a legalidade das cobranças, a premissa para o recálculo dos juros e das parcelas deixa de existir.

Reconhecida a legalidade de todos os encargos impugnados, resta prejudicada a análise da tese acessória de repetição do indébito, pois se fundamentava na premissa de expurgo de valores indevidos, o que não se verificou.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para manter
incólume
a sentença proferida na origem.

Em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026